Tribunal: STF
Processo: HC 216861
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Alessandra Moreira Costa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, exarado nos autos do AREsp 2.082.823/SP.



    A Paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006)(evento 4, fls. 124-51).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITUOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a atuação como transportador de droga, aliada à presença de elementos que demonstram, concretamente, a vinculação com organização criminosa, é fundamento idôneo para afastar a redução aqui pleiteada." (AgRg no AREsp 736.510/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 10/05/2017). 



    2. No caso, o Tribunal a quo consignou que, diante da "certidão de movimentos migratórios (ID nº 162164591), é possível verificar a existência de outras duas viagens ao exterior em um intervalo de tempo menor de um ano, incompatível com a declarada condição financeira da ré, indicando que a acusada atua como traficante profissional e utiliza-se do transporte reiterado de drogas como meio de vida" (fl. 572). 



    3. Entender de modo diverso e afastar a conclusão de que a agravante se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal(Súmula n. 7 do STJ). 



    4. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3. Assevera que a Paciente é ‘mula’ do tráfico, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, resultando inidônea a fundamentação que afastou a aplicação do redutor. Ressalta a primariedade e os bons antecedentes ostentados pela Paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Não detecto, por outro lado, constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Pertinente à dosimetria da pena, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). 



    Pois bem. No caso concreto, sobre a não aplicação do redutor, a Corte Regional bem destacou:



    “É fato que a acusada foi flagrada com 774g de cocaína quando tentava embarcar em voo internacional com destino à Europa, a qual revelou, em seu interrogatório judicial, que havia sido contratado para fazer o transporte do entorpecente por R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A ré narrou ainda que aceitou a proposta em virtude de dificuldades financeiras que vinha enfrentando, mostrando-se arrependida do ato delituoso. Tais circunstâncias, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, indicam que se está diante da chamada "mula", pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino, o que, em tese, permitiria que a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 fosse aplicada em benefício do réu. 



    Ocorre que, em sua certidão de movimentos migratórios (ID nº 162164591), é possível verificar a existência de outras duas viagens ao exterior em um intervalo de tempo menor de um ano, incompatível com a declarada condição financeira da ré, indicando que a acusada atua como traficante profissional e utiliza-se do transporte reiterado de drogas como meio de vida. De fato, a acusada, em seu interrogatório policial, a ré afirmou: “(...) QUE esta é a terceira viagem que iria fazer transportando drogas; QUE a última viagem que fez recebeu 15 mil reais; QUE há aproximadamente 2 anos fez sua primeira viagem para Portugal, que o contato com o traficante foi feito por uma antiga amiga (...)”. Apesar de ter negado tal informação quando ouvida em juízo e ter alegado ter sido a primeira vez que realizava o transporte de droga, tendo sido as viagens pregressas para fins pessoais, tal afirmação não encontrou respaldo fático. Questionada sobre seu trabalho e rendimentos mensais, a ré afirmou que trabalha há muito tempo no restaurante da irmã e ganha, mais ou menos, um salário mínimo por mês, mostrando-se inverossímil que uma pessoa que não ostenta grande capacidade econômico-financeira tenha meios para custear por conta própria duas viagens internacionais com destino à Europa em um ano. Ademais, como bem apontado pelo r. juízo sentenciante, a ré afirmou que as viagens foram para o mesmo destino que a viagem que faria quando foi presa em flagrante. Assim, no contexto dos autos, em que a ré foi presa quando transportava droga para o exterior, as viagens realizadas anteriormente se apresentam como elemento de grande relevância para a formação da convicção e apontam para a prática reiterada do crime. Ademais, não há nos autos quaisquer provas confirmando que o relato apresentado pela acusada. Por tal razão, não merece a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/2006. ”



    O Superior Tribunal de Justiça manteve o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porquanto “a instância ordinária salientou que, não obstante o modus operandi utilizado pela acusada assemelhar-se à conduta de uma "mula" do tráfico, não se pode deixar de lado o fato de que, "em sua certidão de movimentos migratórios (ID nº 162164591), é possível verificar a existência de outras duas viagens ao exterior em um intervalo de tempo menor de um ano" (fl. 591, destaquei), de modo que, por essas circunstâncias, afere-se a dedicação da agravante à atividade criminosa”. 



    Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria). Nessa linha, não cabe o revolvimento de fatos e provas em “habeas corpus” se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) e A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora